Tribunal: TJMT
Processo: 1028032-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028032-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO FLORAIS ITALIA - CNPJ: 28.505.751/0001-89 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Alega a embargante a ocorrência de contradição no acórdão, sustentando que não observou o TOI assinado pelo gerente do embargado que acompanhou todo o procedimento, bem como encaminhou notificação por escrito do procedimento que constatou a irregularidade. Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pelo banco apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem. No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni, que expõe:

“A decisão é contraditória
quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A questão é reiteradamente trazida a este Sodalício e, possuo o entendimento de que compete à concessionária de energia elétrica, ao constatar qualquer irregularidade no medidor, o ônus de demonstrar qualquer ato proveniente por parte do usuário.

Isso porque o Termo de Ocorrência e Inspeção e os registros fotográficos não ensejam, por si só, a emissão das faturas das diferenças de energia elétrica, pois, não são documentos aptos a comprovar que a avaria tenha ocorrido por culpa da concessionária, do consumidor ou de terceiros.

Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1o e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução no 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução no 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)” (AgInt no AREsp 1702074/GO, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Além disso, em que pese o TOI arrolado, a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque,
não consta dos autos qualquer intimação prévia quanto à realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato.

Não obstante, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores referentes aos valores da recuperação, mormente porque não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

Assim, coaduno com o entendimento do d. magistrado que bem analisou a questão:

“Contudo, a inspeção realizada no medidor da Unidade Consumidora ocorreu em 11/05/2020, conforme TOI sob n.o 744889 (Id. 70282784), muito embora, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que a concessionária tenha notificado a parte Autora previamente sobre os protocolos e procedimentos adotados.

Dessa forma, resta evidenciada a irregularidade no procedimento administrativo adotado pela Concessionária para apurar a falha do medidor, o que é incompatível com o disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Vejamos, in verbis:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica,
a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...)

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...)

§5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. (...).

§7o Na hipótese do §6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. (...)” (destaquei)

O entendimento do TJ/MT é de que a irregularidade constatada no medidor deve ser comprovada pela concessionária com observância do
contraditório e ampla defesa
e essas providências não foram adotadas pela concessionária de energia.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLCO - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUIDOR - ART. 22 DO CDC -
ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – ANEXOS FOTOGRÁFICOS – AUSÊNCIA DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - COBRANÇA IRREGULAR
- DANO MORAL – SUSPENSÃO DA ENERGIA – RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I-
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
(AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). II-
A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.
III- A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, assim como em razão de cobrança de dívida não atual, configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. (N.U 1032955-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022). Negritei

Por certo, essa conduta unilateral inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, todavia, in casu, os protocolos administrativos adotados pela concessionária apresentaram falhas não sanáveis e, por efeito a cobrança não pode ser considerada legítima, e em vista disso, a Ré não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Malgrado a empresa Requerida, mencione acerca da legalidade dos débitos em razão de anormalidade do medidor, e que a responsabilidade desse fato é da parte Autora, também não comprovou nos autos sua assertiva. Assim, a falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido”.

Nesse sentido já julgou a 3a Câmara, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.” (RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida a sentença
”. (id. 190897198)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois restou suficientemente esclarecido que a violação do contraditório e ampla defesa residem na ausência de comunicação prévia do ato a ser realizado, em consonância ao entendimento do c. Superior Tribunal.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024